Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-88.2022.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-88.2022.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.117.801-17 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), CESAR GOLIN - CPF: 407.500.949-15 (AGRAVADO), WILI BERWIG - CPF: 781.916.371-20 (ADVOGADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (AGRAVADO), HIDE ABREU HOSSOE - CPF: 031.327.711-71 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), PAMELA DE OLIVEIRA MOIA - CPF: 065.887.771-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000888-88.2022.8.11.0101

AGRAVANTE: ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: CESAR GOLIN

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Oposição
ajuizada por
CESAR GOLIN.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção,
sob pena de deserção
.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões nos IDs nºs. 369762398

e 371977890, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Oposição
ajuizada por
CESAR GOLIN.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção,
sob pena de deserção
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS,
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID nº. 355802857), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, se limitando a colacionar a cópia da Carteira de trabalho de ID nº 357158365 a 357158365 que, como já dito, não justifica/comprova a alegada hipossuficiência e tampouco os compromissos assumidos.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de abril de 2026. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº 325567898
)

Pois bem.

Embora o art. 99, §3º do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica incompatível com a alegada necessidade.

No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar efetiva incapacidade financeira. A documentação apresentada - carteira de trabalho e demonstrativos fiscais com faturamento zero - mostra-se insuficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, especialmente considerando que está representada por advogados particulares de renomados escritórios.

Ademais, conforme consignado pelos agravados, a recorrente já teve pedido idêntico indeferido em outro processo (nº 1000707-53.2023.8.11.0101), onde restou evidenciada sua capacidade financeira mediante extratos bancários que demonstraram movimentações expressivas, inclusive operações de até R$ 50.000,00.

O art. 99, §4º do CPC, embora não impeça a concessão da gratuidade pela mera contratação de advogado particular, não afasta a necessidade de comprovação da efetiva hipossuficiência quando existem elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026